Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. OMISSÃO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão quanto à analise dos argumentos apresentados em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e foi claro ao estabelecer que o próprio juiz prolator da decisão agravada foi claro ao estabelecer a ausência de nulidade da perícia, pois a falta de intimação de assistente técnico deu-se por ausência de necessidade de diligência e que os questionamentos da parte restaram devidamente esclarecidos, sendo incabível realizar nova perícia por mero descontentamento.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.